Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-57.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM CURSO DE GRADUAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR N. 13). UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio.
2. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0005057-03.2018.8.07.0000 pacificou a controvérsia no âmbito deste Tribunal, fixando a tese jurídica de que: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
3. Desautoriza-se, assim, o ingresso de estudante, em faixa etária regular, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.
4. Recurso conhecido e não provido.